Tribunal: TJDFT
Processo: 0713276-45.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. QUALIFICAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. CONVERSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. Nos termos do artigo 19, da Lei no 8.213/1991, os benefícios previdenciários de natureza acidentária são reservados exclusivamente aos segurados obrigatórios da Previdência Social, entre os quais não se enquadram os contribuintes individuais. Ante a ausência de previsão legal, não se verifica viável a concessão de auxílio-acidente em favor de contribuinte individual.